Tribunal: STF
Processo: HC 225660
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME EM LICITAÇÃO. ART. 90 DA LEI N. 8.666/1993. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DOS CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO DE COMPETÊNCIA. PRECEDENTES. REEXAME DE PROVAS. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas Corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado, em 10.5.2023, por Alexandre Lopes de Oliveira e outros, advogados, em benefício de Jorge Luiz Zelada, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 23.11.2021, negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso Especial n. 1.861.328/RJ. Em 10.5.2023, foi redistribuído à minha relatoria por prevenção ao recurso ordinário em habeas corpus n. 224.710/RJ, ao qual neguei seguimento em 22.3.2023, decisão mantida pela Primeira Turma deste Supremo Tribunal, que negou provimento ao agravo regimental em Sessão Virtual encerrada em 2.5.2023.



O caso



    2. Consta do processo que o juízo da Vigésima Sétima Vara Criminal da comarca do Rio de Janeiro, em 11.1.2016, julgou parcialmente procedente a denúncia (e-doc. 4), para condenar “o réu JORGE LUIZ ZELADA, por infringência à norma de conduta insculpida no art. 90 da Lei nº 8.666/93, à pena de 4 (quatro) anos de detenção, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto, e ao pagamento da multa de US$16,513,205.90 [2% de US$825,660,293.79 (valor do contrato licitado), ex vi do disposto no art. 99, 
§ 1º, da Lei nº 8.666/93]” (e-doc. 5).



    3. Em 8.8.2017, no julgamento da Apelação Criminal n. 0232574-02.2014.8.19.0001/RJ, interposta pela defesa, a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, por unanimidade, rejeitou as preliminares e negou provimento ao recurso. Esta a ementa do acórdão:



    “APELAÇÃO – FRAUDE, MEDIANTE AJUSTE PRÉVIO, COM O INTUITO DE OBTER VANTAGEM DECORRENTE DA ADJUDICAÇÃO DO OBJETO DA LICITAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO DE UNIDADES DA PETROBRAS NO EXTERIOR, COM INTERVENÇÃO NAS ÁREAS DE SEGURANÇA, MEIO AMBIENTE E SAÚDE – ARTIGO 90 DA LEI 8.666/93 – REJEITADAS AS PRELIMINARES DE: INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA JULGAR O FEITO – A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL É RESIDUAL E SE RESTRINGE AO PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DOS CRIMES DE OCULTAÇÃO DE BENS, DIREITOS E VALORES PROVENIENTES DE OUTROS DELITOS ANTECEDENTES QUE NÃO GUARDAM VINCULAÇÃO PRIMÁRIA COM A COMPETÊNCIA ATRIBUÍDA À JUSTIÇA FEDERAL, COMO É O CASO DOS AUTOS. O DELITO DO ART. 90 DA LEI DE LICITAÇÕES QUE ORA SE APURA, NÃO TEM A REFERIDA VINCULAÇÃO PRIMÁRIA COM OS CRIMES APURADOS NA DENOMINADA ‘OPERAÇÃO LAVA JATO’ – INÉPCIA DA DENÚNCIA – NÃO HÁ QUALQUER OMISSÃO QUE POSSA PREJUDICAR O PLENO EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA, SENDO DESCRITA A CONDUTA TÍPICA, BASEANDO-SE EM ELEMENTOS FÁTICOS QUE INDICAM A FRAUDE NA ADJUDICAÇÃO DO OBJETO DA LICITAÇÃO. A DENÚNCIA, DESTARTE, DESCREVEU AS CONDUTAS DOS APELANTES, DE MODO QUE PUDESSEM SE DEFENDER DA ACUSAÇÃO. (...) – NO MÉRITO, MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – CRIME FORMAL QUE SE CONSUMA NO ATO DA FRAUDE OU FRUSTRAÇÃO DA COMPETIÇÃO, INDEPENDENTEMENTE DA OBTENÇÃO OU NÃO VANTAGEM PARA SI OU PARA OUTREM – COMPROVADO O OBJETIVO DE FRAUDAR O CARÁTER COMPETITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO EM FAVOR DA CONSTRUTOTRA NORBERTO ODEBRECHT – DESRESPEITADO O FLUXO NORMAL DE APROVAÇÃO DE PROJETOS, (...) – REPRIMENDAS QUE NÃO MERECEM REPAROS POR TEREM ATENDIDO AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – O TOTAL DESRESPEITO DOS APELANTES COM OS PODERES CONSTITUÍDOS AUTORIZA UM INCREMENTO DA SANÇÃO, JÁ QUE EMPREGADOS DE CARREIRA, CONTRATADOS OU NOMEADOS, QUE PERTENCEM A UM SEGMENTO SOCIAL, INTELECTUAL E ECONOMICAMENTE MAIS FAVORECIDO, PORÉM, VALENDO-SE DE SUAS POSIÇÕES, COMETERAM CRIME CONTRA UMA DAS MAIORES EMPRESAS DE PETRÓLEO DO MUNDO, CUJO PREJUÍZO APURADO CHEGOU À CASA DOS MILHÕES DE DÓLARES. APESAR DE TEREM A OBRIGAÇÃO DE ZELAR PELO PATRIMÔNIO DA COMPANHIA, AO CONTRÁRIO, FORMARAM UM GRUPO, LIDERADO PELO 
EX-EMPREGADO JOÃO AUGUSTO REZENDE HENRIQUES, PARA FAVORECER ILICITAMENTE, ATRAVÉS DE FRAUDE À LICITAÇÃO, À CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT EM DETRIMENTO DA PETROBRAS. – QUANTO À MULTA DE 2%, PREVISTA NO ART. 99 DA LEI 8.666/93, NÃO HÁ O QUE ADIR OU SUPRIMIR, LEVANDO EM CONTA A IMPORTÂNCIA DO BEM TUTELADO (O INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA) E OS REFLEXOS DOS ATOS DOS RECORRENTES. - REGIME PRISIONAL SEMIABERTO É O MAIS ADEQUADO, NO CASO, PARA DAR RESPOSTA AO DELITO PRATICADO E AO MAL GERADO À SOCIEDADE, BEM COMO PARA A REINSERÇÃO SOCIAL DOS APELANTES, SENDO NECESSÁRIO O AFASTAMENTO DO MEIO EM QUE VIVEM, AINDA MAIS QUANDO SE TRATA DE CRIME DA LEI DE LICITAÇÕES ENVOLVENDO A PETROBRAS, QUE VEM SOFRENDO VÁRIOS PREJUÍZOS, COM REFLEXOS ATÉ NA GRAVE CRISE ECONÔMICA QUE ASSOLA O PAÍS, EM RAZÃO DO APARELHAMENTO DA ESTATAL POR FUNCIONÁRIOS DE CARREIRA, CONTRATADOS OU NOMEADOS, ENVOLVIDOS EM FAVORECIMENTO DA CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT, DELITOS ESTES QUE VÊM CAUSANDO GRANDE CLAMOR POR JUSTIÇA DIANTE DA SOCIEDADE. – IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – NECESSIDADE DE QUE A FRAUDE PERPETRADA NO CONTRATO E OS PREJUÍZOS CAUSADOS AO ERÁRIO PÚBLICO SEJAM PUNIDAS DE FORMA EFICAZ, DESTACANDO O CARÁTER RETRIBUTIVO DA SANÇÃO – A LESÃO CAUSADA PELOS APELANTES ATINGE UM NÚMERO MUITO MAIOR DE PESSOAS DO QUE UM CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO PRIVADO, CAUSANDO A SUPRESSÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS E ATÉ DIFICULDADE NO EXERCÍCIO DA PRÓPRIA CIDADANIA. – DESPROVIMENTO DOS APELOS DEFENSIVOS, COM EXPEDIÇÃO DE MANDADOS DE PRISÃO, COM PRAZO DE 08 ANOS, APÓS ESGOTADAS AS VIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 109, IV, C/C ARTIGO 110, CAPUT E § 1º, DO CÓDIGO PENAL E A RESOLUÇÃO 137/2011, DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA” (fls. 1-6, e-doc. 6).



    A Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, por unanimidade, “em sessão realizada em 19/09/2017, por maioria de votos, [deu] parcial provimento aos embargos declaratórios, tão somente para correção de erro material na certidão de julgamento do dia 08/08/2017, vencido o Desembargador Marcus Basílio, que afastava a prisão preventiva”, como consta do sítio eletrônico do Tribunal estadual na internet.



    No julgamento dos Embargos Infringentes e de Nulidade n. 0232574-02.2014.8.19.0001, a Sexta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, “Por unanimidade e nos termos do voto do relator, [deu] provimento ao recurso para fazer prevalecer o voto vencido originário, pelo que não é determinada a expedição de mandado de prisão”, mantendo a competência e a condenação do recorrente e corréus (sítio eletrônico do Tribunal estadual na internet).



    4. Em 29.8.2019, a Desembargadora Elisabete Filizzola Assunção, Terceira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, admitiu os recursos especial e extraordinário interpostos pelo Ministério Público do Rio de Janeiro contra o acórdão prolatado pela Primeira Câmara Criminal no julgamento da Apelação Criminal n. 0232574-02.2014.8.19.0001/RJ, inadmitidos os recursos especiais interpostos pelos sentenciados e negado seguimento aos recursos extraordinários interpostos pelos sentenciados (sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro).



    Em 15.2.2022, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental no recurso especial n. 1.861.328/RJ. Esta a ementa:



    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. DECISÃO PROFERIDA COM OBSERVÂNCIA DO RISTJ E DO CPC. POSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. 
2. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO VERIFICAÇÃO. SUBMISSÃO DA MATÉRIA AO COLEGIADO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO REGIMENTAL. 3. OFENSA AO ART. 619 DO CPP. NÃO VERIFICAÇÃO. ARGUMENTOS DEFENSIVOS EFETIVAMENTE ANALISADOS. 4. IRRESIGNAÇÃO COM O MÉRITO. NÃO CABIMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 5. AFRONTA AO ART. 69, I, V E VI, DO CPP. ALEGADA CONEXÃO COM A OPERAÇÃO LAVA-JATO. NÃO RECONHECIMENTO NA ORIGEM. REVERSÃO QUE DEMANDARIA REEXAME FÁTICO. ÓBICE DO ENUNCIADO N. 7/STJ. 6. EVENTUAL NÃO OBSERVÂNCIA DE REGRAS DE CONEXÃO. NULIDADE RELATIVA. SÚMULA 706/STJ. IMPOSSIBILIDADE DE REUNIÃO DE PROCESSOS APÓS A SENTENÇA. SÚMULA 235/STJ. 7. VIOLAÇÃO DO ART. 514 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUTAÇÃO DE CRIME FUNCIONAL. 8. AFRONTA AOS ARTS. 41 E 384 DO CPP. OFENSA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. NÃO VERIFICAÇÃO. ADEQUAÇÃO TÍPICA. OBSERVÂNCIA AOS FATOS NARRADOS NA DENÚNCIA. 9. OFENSA AO ART. 59 DO CP. CONDUTA SOCIAL E CONSEQUÊNCIAS. VALORAÇÃO IDÔNEA. 10. ‘PERSONALIDADE DISTORCIDA. MOTIVAÇÃO INADEQUADA E VAGA. CIRCUNSTÂNCIA DECOTADA. 11. AGRAVANTE DO ART. 62, I, 1ª PARTE, CP. INDEVIDA INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA PRECLUSA. 12. OFENSA AOS ARTS. 33 E 44 DO CP. NÃO VERIFICAÇÃO. REGIME SEMIABERTO E NEGATIVA DE SUBSTITUIÇÃO. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. 13. VIOLAÇÃO DO ART. 99 DA LEI N. 8.666/1993. NÃO VERIFICAÇÃO. MULTA FIXADA EM 2% DO VALOR DO CONTRATO. EXPRESSA DISPOSIÇÃO LEGAL. 14. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Não há óbice ao julgamento monocrático do recurso especial, conforme autoriza o RISTJ, bem como o art. 932 do CPC. Ademais, é possível interpretação extensiva do Regimento Interno para monocraticamente dar ou negar provimento a recurso contra decisão contrária ou em consonância com jurisprudência dominante. 



    2. ‘A decisão monocrática proferida por Relator não afronta o princípio da colegialidade e tampouco configura cerceamento de defesa, ainda que não viabilizada a sustentação oral das teses apresentadas, sendo certo que a possibilidade de interposição de agravo regimental contra a respectiva decisão, como ocorre na espécie, permite que a matéria seja apreciada pela Turma, o que afasta absolutamente o vício suscitado pelo agravante’ (AgRg no HC 485.393/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 28/3/2019). 



    3. Para que haja violação ao art. 619 do CPP, é necessário demonstrar que o acórdão embargado efetivamente padece de um dos vícios listados – ambiguidade, obscuridade, contradição e omissão –, e que o Tribunal de origem, embora instado a se manifestar manteve o vício. Diferentemente do que alega o recorrente, a Corte a quo examinou em detalhe todos os argumentos defensivos, apresentando fundamentos suficientes e claros para refutar todas as alegações deduzidas. 



    4. Resolvida a questão com fundamentação satisfatória, acaso a parte não se conforme com as razões declinadas ou considere a existência de algum equívoco ou erro de julgamento, não são os embargos, que possuem função processual limitada, a via própria para impugnar o julgado ou rediscutir a causa. Nesse contexto, é possível aferir, de forma manifesta, que a irresignação do recorrente diz respeito, em verdade, ao mérito da condenação, porquanto não foram acolhidas as teses defensivas, o que não revela violação do art. 619 do CPP. 



    5. As instâncias ordinárias consignaram, com base nos elementos fáticos e probatórios dos autos, que a presente hipótese não revelava conexão com os processos da Lava-Jato que tramitam na Justiça Federal, motivo pelo qual seu trâmite foi mantido na Justiça Estadual. Nesse contexto, desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, a respeito da ausência de conexão da hipótese dos autos com os processos da Lava-Jato, demandaria indevido revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que não se admite na via eleita, nos termos do enunciado n. 7/STJ. 



    6. Não se pode descurar, ademais, que o verbete n. 706/STF, consigna que ‘é relativa a nulidade decorrente da inobservância da competência penal por prevenção’ e que, conforme dispõe o enunciado n. 235/STJ, ‘a conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado’. Nessa linha de intelecção, já tendo sido confirmada a condenação proferida nos presentes autos, não há mais se falar em eventual reunião dos processos. 



    7. Conforme jurisprudência assente do STJ, ‘o procedimento especial previsto no art. 514 do Código de Processo Penal – CPP somente é aplicável para delitos praticados por servidor público contra a Administração Pública, elencados nos artigos 312 a 326 do Código Penal – CP’. (AgRg no AREsp 961.430/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 14/12/2018). 



    8. No que concerne à alegada ofensa aos arts. 41 e 384 do CPP, constatou-se que as instâncias ordinárias apenas realizaram a adequação típica em observância aos fatos efetivamente narrados na inicial acusatória. De fato, a imputação se refere à atuação do recorrente para tornar viável a modificação de ato convocatório de licitação, que possibilitou a concessão de vantagens financeira indevidas, conduta que melhor se subsome ao revogado art. 90 da Lei n. 8.666/1993, atual art. 337-F do CP. 



    9. A pena-base do recorrente foi fixada acima do mínimo legal, com fundamento na conduta social negativa, em virtude do alto grau de instrução e da condição financeira; e nas consequências do crime, uma vez que ‘houve desembolso pela Petrobras de cerca de US$ 220,000,000.00 até julho de 2012, dos quais cerca de US$ 162,000,000.00 se referiam a gastos com mobilização e supervisão)’. Constata-se, portanto, que referidas circunstâncias judiciais foram concretamente valoradas, com fundamento em elementos que demonstram a efetiva maior reprovabilidade da conduta. 



    10. No que diz respeito à valoração negativa da personalidade do recorrente, ao argumento de se tratar de ‘personalidade distorcida, voltada à prática, em tese, de crimes’, constato se tratar de motivação inidônea e vaga que não autoriza o incremento da pena-base. Dessa forma, mister se faz o decote da circunstância judicial da personalidade. 



    11. Quanto à irresignação do agravante com relação ao reconhecimento da circunstância agravante prevista no art. 62, inciso I, 1ª parte, do CP, por considerar que o Magistrado de origem se utilizou de ‘vaga e genérica argumentação’, constato que se trata de indevida inovação recursal, motivo pelo qual não é possível conhecer do agravo regimental no ponto, porquanto preclusa a matéria diante da ausência de impugnação no momento oportuno. 



    12. Revelando-se correta a valoração de duas circunstâncias judiciais, constato que a fixação do regime semiaberto e a negativa de substituição da pena encontram-se devidamente fundamentadas. De fato, o Magistrado consignou que a conduta social reprovável do réu não indica que a substituição seja suficiente, nos termos do art. 44, III, do CP, e que, ‘tendo em vista que as circunstâncias judiciais são desfavoráveis ao réu’, fixa-se o regime semiaberto, em observância ao art. 33, § 3º, do CP. Nesse contexto, não há se falar em ofensa à legislação. 



    13. No que diz respeito à suscitada ofensa ao art. 99 da Lei n. 8.666/1993, ao argumento de que é incabível a multa fixada, verifico que o Juízo de 1º grau fixou referida multa, em observância ao § 1º do dispositivo legal considerado violado. Ademais, o entendimento no sentido de que referido dispositivo se aplica apenas ao crime do art. 89 da Lei de Licitações vai de encontro à própria disposição legislativa, uma vez que o parágrafo deve ser lido em conjunto com o caput, o qual faz referência expressa aos arts. 89 a 98 da Lei. Relevante anotar que a nova redação da referida norma, constante agora do art. 337-P do Código Penal não deixa qualquer dúvida semântica. 



    14. Agravo regimental a que se nega provimento” (fls. 1-5, 
e-doc. 10).



    5. Esse acórdão é o objeto do presente habeas corpus, no qual os impetrantes alegam que “a matéria processual posta, principalmente o reconhecimento da incompetência da Justiça Estadual, implica a nulidade de todos os atos, não ratificáveis pela Justiça Federal e que pode ser declarada de ofício, pois a inobservância da competência em razão da matéria gera nulidade absoluta” (fl. 8, e-doc. 1).



    Afirmam que “[i]ncorreu em ilegalidade a 1ª Câmara Criminal do TJRJ, ao desassociar os fatos levados a cabo na denúncia, sem admitir a conexão, do todo envolvendo a operação paranaense, daí o motivo de para se declarar a incompetência da Justiça Estadual com o consequente declínio das peças que instruem o feito à Seção Judiciária de Curitiba/PR” (fl. 18, e-doc. 1).



    Argumentam que “[n]ão existe dúvida no sentido de que a Justiça Federal de Curitiba era, e é, o Juízo natural para julgar a causa, cujo fato gerador versa suposta fraude em procedimento realizado na área internacional da Petrobras, por um de seus diretores, o paciente” (fl. 22, e-doc. 1).



    Assinalam que o parecer do professor de Direito Constitucional Ademar Borges concluiu pela nulidade da sentença:



    “São duas as consequências do reconhecimento da incompetência do Juízo e da continência na espécie: (a) a ação penal contra o Consulente deverá ser deslocada para a Justiça Federal do Paraná, nos termos do art. 79, caput, do CPP e da Súmula n. 122/STJ; e (b) os atos processuais praticados 27ª Vara Criminal do Rio de Janeiro deverão ser anulados, especialmente os atos decisórios, nos termos dos arts. 564, I e 567 do CPP” 
(fl. 39, e-doc. 1).



    Estes os pedidos:



    “Pelo exposto, em face de a Justiça Estadual do Rio de Janeiro não ser o Juízo Natural da causa, sendo processualmente incompetente para processar e julgar o feito, a sentença de primeiro grau e as decisões posteriores, como o acórdão do Tribunal de Justiça e o deciso colegiado, proferido, no mérito, pelo Superior Tribunal de Justiça, são nulos. 



    Requer-se, pois, a concessão da ordem, a fim de se reconhecer a incompetência da Justiça Estadual fluminense, anulando-se os atos decisórios, remetendo-se o processo penal ao Juízo Federal de Curitiba – PR” (fl. 41, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O pedido apresentado pelos impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    7. Pretende-se, no presente habeas corpus, a nulidade das decisões e acórdãos das instâncias antecedentes para se declarar a incompetência da Justiça estadual do Rio de Janeiro e a competência da Décima Terceira Vara Federal da Seção Judiciária do Paraná. O argumento seria o de que os fatos constantes da Ação Penal n. 0232574-02.2014.8.19.0001/RJ mantêm relação de continência com os fatos processados na Justiça Federal do Paraná, na ação penal n. 5023942-46.4.04.7000.



    8. No acórdão objeto deste Habeas Corpus, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça manteve a decisão das instâncias ordinárias, negado provimento ao agravo regimental no recurso especial n. 1.861.328/RJ. Confiram-se trechos do voto condutor do julgamento:



    “(...)



    Quanto à alegada afronta ao art. 69, incisos I, V e VI, do Código de Processo Penal, ao argumento de que a Justiça Estadual não é competente mas sim a Federal, por considerar que se trata de processo conexo à Operação Lava-Jato, verifico que o Tribunal de origem, ao analisar a alegação defensiva, consignou (e-STJ fl. 2.472): 



    A) – DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA JULGAR O PRESENTE FEITO. 



    De acordo com o art. 61 da Lei 9.478/97, a Petrobras é uma sociedade de economia mista, vinculada ao Ministério de Minas e Energia, que tem como objetivo a pesquisa, a lavra, a refinação, o processamento, o comércio e o transporte de petróleo proveniente de poço, de xisto ou de outras rochas, de seus derivados, de gás natural e de outros hidrocarbonetos fluidos, bem como quaisquer outras atividades correlatas ou afins, conforme definidos em lei. 



    É cediço que o Enunciado da Súmula do Superior Tribunal de Justiça nº 42 prevê que ‘compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento. 



    Em sendo assim, não há razão para se deslocar a competência para a Justiça Federal, pois não se verifica, no caso concreto, conexão com os outros crimes praticados contra a Petrobras, oriundos da denominada 'Operação Lava Jato'. O crime de que trata esse processo não é objeto de investigação primária pela Justiça Federal. 



    Tanto é que no doc. 115, o Ministério Público Federal, em ofício da lavra do Dr. Deltran Martinazzo Dallagnol, datado de 28/07/2014, solicitou cópia da denúncia para análise de existência de pertinência temática entre a presente imputação e os casos penais investigados pela força tarefa do órgão do Parquet federal, que envolvem lavagem de dinheiro atrelada ao superfaturamento de obras da Petrobras. Após o envio da aludida peça, não houve qualquer manifestação acerca do deslocamento da competência. Ademais, a competência para processar e julgar o crime de lavagem de dinheiro é definida diante do caso concreto e em função do crime antecedente, havendo, entre eles, uma relação de prejudicialidade. 



    (...). 



    A competência da Justiça estadual é residual e se restringe ao processamento e julgamento dos crimes de ocultação de bens, direitos e valores provenientes de outros delitos antecedentes que não guardam vinculação primária com a competência atribuída à Justiça Federal, como é o caso dos autos. O delito do art. 90 da Lei de Licitações que ora se apura, não tem a referida vinculação primária com os crimes apurados na denominada ‘Operação Lava Jato’. 



    Com a devida vênia aos argumentos trazidos pelas defesas dos recorrentes, esta parece ser a interpretação que melhor atende aos fins da Justiça e aos princípios da autonomia, celeridade e economia processual. 



    (...)



    Ressalte-se que as decisões citadas pela defesa do apelante Jorge Luiz Zelada nos docs. 1998 e 2121 não afastam a competência da Justiça Estadual para processar e julgar os fatos contidos na denúncia. Ao contrário disso, afirmam que, em não se verificando hipótese de conexão ou continência com outros procedimentos de persecução penal já instaurados, a competência deve ser determinada pelo local em que se consumou a infração ou, no caso de tentativa, pelo lugar em que foi praticado o último ato de execução, nos termos do art. 70 do Código de Processo Penal. 



    Como bem salientado pelo Ministério Público de Primeira Instância, no doc. 2269, fls. 11: Esta verdadeira opção na distribuição de algumas ações decorrentes da operação Lava-jato não desnatura a competência da Justiça Estadual para processar e julgar os processos de crimes em prejuízo da Petrobrás, sociedade de economia mista. De modo algum se pode falar em competência de natureza absoluta, sendo certo que o exercício argumentativo para deflagração de ações penais similares a esta perante a Justiça Federal deve ser elaborado no âmbito federal e não no âmbito estadual, mormente com fulcro no verbete nº 42 da Súmula de jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça. 



    De todo o explicitado, podemos verificar que não há nos autos conexão ou continência e nem procedimentos previamente instaurados para apurar o que consta da inicial acusatória.



    Como visto, pela leitura dos excertos acima transcritos, 
verifica-se que as instâncias ordinárias consignaram, com base nos elementos fáticos e probatórios dos autos, que a presente hipótese não revelava conexão com os processos da Lava-Jato que tramitam na Justiça Federal, motivo pelo qual seu trâmite foi mantido na Justiça Estadual. 



    Nesse contexto, reitero que desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, a respeito da ausência de conexão da hipótese dos autos com os processos da Lava-Jato, demandaria indevido revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que não se admite na via eleita, nos termos do enunciado n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 



    Como é de conhecimento, a análise de eventual violação da norma infraconstitucional não pode demandar o revolvimento fático-probatório, porquanto as instâncias ordinárias são soberanas no exame do acervo carreado aos autos. Dessarte, não é dado a esta Corte Superior se imiscuir nas conclusões alcançadas pelas instâncias ordinárias, com base no conjunto probatório trazido aos autos.



    (...)



    Não se pode descurar, ademais, que o verbete n. 706 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, consigna que ‘é relativa a nulidade decorrente da inobservância da competência penal por prevenção’ e que, conforme dispõe o enunciado n. 235 da Súmula desta Corte, ‘a conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado’. Nessa linha de intelecção, já tendo sido confirmada a condenação proferida nos presentes autos, não há mais se falar em eventual reunião dos processos.



    (...)



    Nessa linha de intelecção, reitero que não se verifica ofensa a nenhum dos dispositivos legais indicados como violados, motivo pelo qual não é possível dar provimento ao recurso especial e, por conseguinte, ao presente agravo regimental. 



    Assim, em que pese o esforço argumentativo da combativa defesa, não foram apresentados argumentos aptos a reverter as conclusões trazidas na decisão agravada, motivo pelo qual esta se mantém por seus próprios e jurídicos fundamentos. 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental”  
fls. 14-36, e-doc. 10).



    9. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que “as instâncias ordinárias consignaram, com base nos elementos fáticos e probatórios dos autos, que a presente hipótese não revelava conexão com os processos da Lava-Jato que tramitam na Justiça Federal, motivo pelo qual seu trâmite foi mantido na Justiça Estadual” (fl. 15, e-doc. 10).



    Na espécie vertente, para analisar a controvérsia sobre a competência, seria necessário reexame de matéria fático-probatória, inviável na via estreita do habeas corpus.



    É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal “no sentido de ser inviável o habeas corpus quando ajuizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal; (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido; (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato; e 
(d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC n. 118.912-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 13.2.2014).



    Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ESTELIONATO EM CONTINUAÇÃO DELITIVA. ALEGADA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO NÃO VERIFICADA. COMPETÊNCIA FIXADA NOS TERMOS DO ART. 71 C/C O ART. 83 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NULIDADE INEXISTENTE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 179.379-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 15.6.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 
1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para desconstruir o substrato fático-probatório estabilizado nas instâncias anteriores, quanto à existência ou não de transnacionalidade do delito para afastar a competência da Justiça Federal, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” 
(HC n. 216.690-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 19.8.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE DUPLICATA SIMULADA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. REEXAME DA MATÉRIA. VIA PROCESSUAL INADEQUADA. PRECEDENTES. 1. As instâncias ordinárias concluíram que os elementos de prova constantes dos autos indicam a competência da Justiça Estadual para processar e julgar a ação penal, tendo em vista que a infração penal não foi cometida em detrimento de bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas (art. 109, IV, da Constituição Federal). Para se chegar a conclusão diversa seria necessário proceder ao reexame da matéria, providência incompatível com esta via processual. Precedentes. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 214.461-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.5.2022).



    10. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    11. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 12 de maio de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora